Tribunal: TJPA
Processo: 0808188-85.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808188-85.2025.8.14.0040

APELANTE: AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA - EPP

APELADO: LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Aqualand Suites Empreendimentos SPE Ltda.
contra sentença que, em ação de rescisão contratual ajuizada por
Lourival Ladeira Tobias Júnior
, declarou rescindido contrato de multipropriedade imobiliária e determinou a restituição, em parcela única, de
75% dos valores pagos
, com exclusão da quantia indicada como corretagem e atualização pela
SELIC
, em razão da abusividade da cláusula contratual que previa retenção de
50%
das parcelas adimplidas. A apelante sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a validade da retenção contratual em percentual superior, inclusive à luz do regime de patrimônio de afetação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i)
definir se a cláusula contratual que prevê retenção de
50%
dos valores pagos em caso de resolução contratual por iniciativa do adquirente é válida e oponível ao consumidor;
(ii)

estabelecer se a sentença deve ser reformada para admitir retenção superior à fixada na origem e afastar a restituição de
75%
dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconhece que a controvérsia recursal
não envolve a invalidação do contrato por vício de consentimento
, pois a própria sentença afastou a nulidade contratual por insuficiência probatória quanto à alegada pressão psicológica ou falha na formação da vontade, restringindo-se o exame recursal ao controle judicial da cláusula de retenção.

4.

O julgamento afirma a
incidência do microssistema consumerista
sobre a contratação de multipropriedade, por se tratar de típica relação de consumo entre fornecedora de produto/serviço imobiliário e destinatário final, com plena aplicação dos princípios da
boa-fé objetiva
, da
equidade contratual
, da
vedação ao enriquecimento sem causa
e do
controle de abusividade
das cláusulas contratuais.

5.

A decisão assenta que a
autonomia privada
e a previsão contratual expressa
não afastam o controle jurisdicional do conteúdo da cláusula penal
, sobretudo quando ela impõe
desvantagem exagerada ao consumidor
e opera como mecanismo de sacrifício patrimonial desmedido, dissociado de efetiva demonstração de prejuízos proporcionais suportados pela fornecedora.

6.

O acórdão conclui que a retenção de
50%
dos valores pagos se revela
desproporcional e abusiva
, ainda que o empreendimento esteja submetido a regime jurídico específico, por destoar da orientação jurisprudencial consolidada segundo a qual, em hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, são adequados percentuais de retenção
substancialmente inferiores
, ordinariamente situados entre
10% e 25%
.

7.

O Tribunal considera que a retenção de
25%
, com devolução de
75%
dos valores pagos, constitui
solução intermediária e prudente
, suficiente para recompor despesas administrativas e operacionais da fornecedora sem comprometer, de forma excessiva, o direito restitutório do consumidor.

8.

O acórdão afasta a pretensão recursal de restauração integral da cláusula de retenção contratual porque sua aplicação, no patamar originário de
50%
, implicaria
vantagem exagerada da fornecedora
e
esvaziamento substancial
do direito de restituição do adquirente, em desconformidade com a principiologia consumerista e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cláusula contratual que prevê retenção de
50%
dos valores pagos em contrato de multipropriedade, por iniciativa de resolução do adquirente, submete-se ao controle de abusividade nas relações de consumo.

2.
A submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação não afasta a incidência do
CDC
nem legitima, por si só, retenção pecuniária manifestamente excessiva.

3.
Em distrato por iniciativa do comprador, a retenção deve observar os princípios da
boa-fé objetiva
,
da

proporcionalidade

e do

equilíbrio contratual
, de modo a evitar enriquecimento sem causa do fornecedor.

4.
A retenção de
25%

dos valores pagos, com restituição de
75%
, mostra-se adequada quando suficiente para compensar despesas administrativas sem impor desvantagem exagerada ao consumidor.

5.
A mera previsão contratual da cláusula penal não impede sua redução judicial quando excede sua função ressarcitória razoável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 51
;
CPC, art. 85, § 11
;
Lei nº 4.591/1964, art. 67-A, § 5º
;
CC, art. 424
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.709/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.03.2025, DJe 08.04.2025
;
STJ, REsp nº 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2019, DJe 02.10.2019
;
STJ, EAg nº 1.138.183/PE, Rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, DJe 04.10.2012
;
TJGO, Apelação Cível nº 5483789-87.2022.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, publ. 27.09.2024
;
TJSP, Apelação Cível nº 1152841-51.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JÚNIOR
em face de
AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
, na qual se discutiu a rescisão de contrato de multipropriedade e a restituição de valores pagos.

Na
sentença de ID n. 33729539
, o juízo julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, declarando a rescisão contratual, determinando a restituição de
75% dos valores pagos
, em parcela única, com exclusão da quantia indicada como corretagem, e fixando atualização pela SELIC.

Contra essa decisão, ambas as partes opuseram
embargos de declaração
. Nos
EDcl de ID n. 33729540
, a ré sustentou, em síntese, omissão quanto ao direito de retenção da multa contratual em percentual superior ao fixado na sentença, bem como quanto ao termo inicial dos juros.

Nos
EDcl de ID n. 33729542
, o autor alegou omissão e contradição quanto ao percentual de retenção, à natureza da quantia tratada como corretagem, à responsabilidade pela rescisão contratual e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração foram apreciados na
sentença de ID n. 33729548
, por meio da qual o magistrado os
rejeitou integralmente
, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mantendo-se inalterada a sentença anterior.

Na sequência, a ré interpôs
apelação de ID n. 33729549
, insurgindo-se contra a sentença de mérito e defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a possibilidade de retenção de percentual maior dos valores pagos, com fundamento na cláusula contratual e no regime de patrimônio de afetação.

Em resposta, o autor apresentou
contrarrazões de ID n. 33729556
, pugnando pelo desprovimento do recurso, pela manutenção da sentença e suscitando, ainda, ausência de impugnação específica e litigância de má-fé da apelante.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de ID n. 33729549
, a recorrente sustenta, em síntese, as seguintes causas de pedir recursal:
(i)
a sentença teria apreciado de forma inadequada os fatos e as provas, ao partir da premissa de que teria havido falha no dever de informação, pressão psicológica e vício de consentimento, sem indicação concreta de elementos que comprovassem tais circunstâncias;
(ii)
os documentos contratuais juntados aos autos demonstrariam a
regularidade da contratação
, com ciência do adquirente quanto à natureza da multipropriedade, ao preço, aos encargos e às condições de uso do empreendimento, inclusive porque o instrumento foi assinado digitalmente;
(iii)
a rescisão teria ocorrido por iniciativa exclusiva do comprador, de modo que deveriam prevalecer as
penalidades contratuais
aplicáveis ao distrato por culpa do adquirente;
(iv)
a sentença teria fixado, de forma indevida, a devolução de 75% dos valores pagos, ao afastar a cláusula de retenção de 50%, apesar de o empreendimento estar, segundo a apelante, submetido ao
regime de patrimônio de afetação
; e
(v)
, por essa razão, seria cabível a reforma do julgado para reconhecer a validade da contratação e, subsidiariamente, admitir retenção mais elevada e afastar a forma de restituição fixada na origem.

O recurso não merece provimento.

Cumpre assentar, de início, que a insurgência recursal não infirma o núcleo efetivo da sentença, pois o
decisum
foi expresso ao afastar a pretensão de nulidade contratual por vício de consentimento, justamente por reconhecer a
insuficiência probatória
quanto à alegada pressão psicológica ou defeito na formação da vontade.

A
ratio decidendi
, portanto, não residiu na invalidação do negócio jurídico, mas sim no controle judicial da
cláusula de retenção
estipulada para a hipótese de resolução contratual por iniciativa do adquirente.

Nessa perspectiva, o objeto devolvido ao Tribunal é mais restrito:
não se cuida de reapreciar a higidez do consentimento, já reputada incólume pelo juízo de origem, mas de verificar se a retenção contratual de 50% dos valores pagos subsiste ao crivo da ordem jurídica
.

Sob esse enfoque, a conclusão sentencial mostra-se juridicamente acertada, porquanto a autonomia privada, ainda que preservada na celebração do ajuste, não afasta o controle de conteúdo das cláusulas predispostas, especialmente quando se revelam excessivamente onerosas e aptas a produzir desequilíbrio material manifesto em desfavor do aderente.

A controvérsia, com efeito, resolve-se a partir da inequívoca incidência do
microssistema consumerista
, uma vez que a contratação entabulada entre as partes se insere em típica relação de consumo, na qual a recorrente figura como fornecedora de produto/serviço imobiliário oferecido em larga escala ao mercado, e o recorrido, como destinatário final da aquisição.

Disso decorre a plena aplicabilidade dos princípios da
boa-fé objetiva
, da
equidade contratual
, da
vedação ao enriquecimento sem causa
e, sobretudo, do controle de abusividade das cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, na forma do art. 51 do CDC.

Ainda que a apelante invoque disciplina contratual específica, bem como o regime jurídico incidente ao empreendimento, tais circunstâncias não têm o condão de neutralizar o regime protetivo consumerista, tampouco de legitimar retenção pecuniária em patamar manifestamente gravoso, desacompanhado de demonstração concreta de prejuízos proporcionais.

Em relações dessa natureza,
a cláusula penal convencionada não se torna imune ao controle jurisdicional apenas por estar redigida no instrumento
, sendo sempre possível sua contenção quando exceda função ressarcitória razoável e passe a operar, em verdade, como mecanismo de sacrifício patrimonial desmedido do consumidor desistente.

Nessa linha, a retenção de 50% dos valores adimplidos revela-se desproporcional e dissociada da orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que, em hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, tem reputado adequados percentuais substancialmente inferiores, ordinariamente situados na faixa de 10% a 25%, justamente para compatibilizar a recomposição de despesas administrativas e operacionais do fornecedor com a necessária preservação do equilíbrio contratual.

Nesses termos, conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO . INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, "ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato" (REsp n. 1 .723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019)
. 1.1. As instâncias ordinárias explicitaram as peculiaridades do caso concreto para justificar a redução do referido parâmetro, apresentando elementos cuja revisão pressupõe reexame de instrumentos contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na instância excepcional a teor do que orientam as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2126709 DF 2024/0064262-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025) (Grifei).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA NÃO INSCRIÇÃO SERASA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/18 (LEI DO DISTRATO) E APLICAÇÃO DO CDC . RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM . PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 4.
Nas hipóteses de rescisão contratual de promessa de compra e venda motivada pelo comprador, a jurisprudência admite a retenção entre 10% (dez) e 25% (vinte e cinco por cento) do total das quantias pagas ao vendedor, conforme as circunstâncias de cada caso. Na espécie, 10% (dez por cento) de retenção é ideal na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de permitir a indenização devida à requerida pelas despesas gerais do rompimento unilateral do contrato, sem ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante.
(...). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 54837898720228090051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024) (Grifei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO – RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – LIMITAÇÃO EM 20% – CLÁUSULA CONTRATUAL E LEI Nº 13.786/2018 – ABUSIVIDADE. 1. Contrato firmado sob a égide da Lei nº 13 .786/2018, que, em casos de incorporações submetidas ao regime de patrimônio de afetação, permite a retenção de até 50% dos valores pagos pelo adquirente (art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964). 2.
Apesar da previsão legal e contratual, a cláusula que fixa retenção de 50% revela-se abusiva, desarrazoada e incompatível com os princípios de boa-fé e equilíbrio contratual, violando os artigos 51, IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e 424 do Código Civil. 3. Retenção reduzida para 20% dos valores pagos, percentual adequado para compensar despesas administrativas e evitar enriquecimento sem causa da vendedora, conforme jurisprudência do STJ, que estabelece parâmetro entre 10% e 25% para retenção em situações similares (REsp 1.224 .921/PR)
. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11528415120238260100 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 10/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2024) (Grifei).

O percentual acolhido na origem, portanto, não destoa do padrão jurisprudencial de moderação, ao contrário: prestigia solução intermediária e prudente, apta a evitar tanto a oneração excessiva do consumidor quanto a supressão integral dos custos suportados pela fornecedora
.

Admitir a retenção pretendida pela apelante equivaleria a chancelar vantagem exagerada, com esvaziamento substancial do direito restitutório reconhecido em favor do adquirente, em descompasso com a principiologia consumerista e com o entendimento reiterado dos tribunais brasileiros sobre a matéria.

Por isso, inexistindo fundamento jurídico idôneo para restaurar a cláusula de retenção em seu patamar originário, impõe-se a
manutenção integral da sentença
, com a consequente negativa de provimento ao apelo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, para
manter integralmente a sentença de ID n. 33729539
, inclusive no ponto em que reputou abusiva a cláusula de retenção de 50% e fixou a restituição de 75% dos valores pagos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
anteriormente fixados em 02 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, se cabível, a base de cálculo estabelecida na origem

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026